Tribunal: TJDFT
Processo: 0733482-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROGRAMA PRONAMPE. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. TAXA SELIC ASSOCIADA A JUROS FIXOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VENCIMENTO ANTECIPADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.
2. Há cerceamento do direito de defesa da parte somente quando é indeferida ou não produzida prova que, em tese, teria o potencial de influenciar o julgamento da lide, o que não se amolda ao caso dos autos.
3. Não se faz possível a aplicação das normas protetivas das relações de consumo, em razão da inexistência da figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço contratado, nos casos em que se discute contratos de financiamento bancário cuja finalidade seria o fomento da atividade empresarial.
4. Em se tratando de contrato vinculado ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), há previsão na lei que instituiu o referido programa (Lei no 13.999/20) a possibilidade de vinculação da taxa de juros do contrato à Selic acrescido de juros fixos, não havendo ilegalidade na cumulação.
5. Nas cédulas de crédito bancário (art. 28, § 1°, I, da Lei n° 10.931/2004), é possível o estabelecimento expresso de capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano (art. 5o da MP no 2.170-36/2001).
6. A cláusula de vencimento antecipado da dívida, prevista de forma clara e objetiva no contrato, é válida e encontra amparo no art. 28, §1o, III, da Lei no 10.931/2004, não configurando abusividade.
7. Inexistente excesso de execução quando os cálculos apresentados pela parte embargante desconsideram cláusulas contratuais expressas, como a incidência da Taxa Selic, capitalização de juros e vencimento antecipado.
8. Apelação conhecida e desprovida.